Tribunal: STF
Processo: HC 231990
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Livre distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Dias Toffoli submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Fabrício Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Relator do HC nº 849.161/SP no Superior Tribunal de Justiça. 



    Esta impetração foi distribuída à minha relatoria livremente. 



    Sucede, no entanto, que o impetrante aduz na inicial que seria o caso de distribuição do feito ao “Ministro Edson Fachin - Relator do HC 227046”. 



    Submeto, pois, esta impetração à apreciação da i. Presidência para que decida sobre o alegado na petição.



     Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos Fabrício Pereira da Silva contra decisão proferida nos autos do HC nº 849.161/STJ. Tem como origens IPe 2096325-25.2023.140215 (doc.11), processo nº 1512155-53.2023.8.26.0228 (doc.10) e HC 2185861-25.2023.8.26.0000 (doc.22). 



    A Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens informadas retorna os seguintes processos. 



    1) HC 227.046 – em favor de Jozineis Gonzaga da Silva, Livre distribuição em 18/04/2023, Relator o Sr. Ministro Edson Fachin, negado seguimento em 19/04/2023 e transitado em julgado em 03/05/2023. 



    2) HC 229.321 – em favor de Marcos Fabrício Pereira da Silva, ora paciente, Livre distribuição em 16/06/2023, Relator o Sr. Ministro Dias Toffoli, negado seguimento em 27/06/2023, transitado em julgado em 05/08/2023.



    Ao distribuir o presente HC nº 231.990, em 30/08/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o art. 69, § 2º do RISTF, efetuou a livre distribuição do feito. 



    À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      4. O feito apontado pelo impetrante, a saber HC 227.046, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, bem como o processo informado pela Secretaria Judiciária, HC 229.321, em que Relator o Ministro Dias Toffoli, encerraram suas tramitações no âmbito desta Casa em momento anterior à distribuição livre ou comum do writ, efetivada em 30.8.2023, sem que neles tenha sido examinado o mérito da discussão, a atrair a aplicação da ressalva contida no § 2º do art. 69 do RISTF.



      Ante o exposto, mantenho a relatoria do presente writ constitucional. 



      À Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 11 de setembro de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente